Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO. INDEVIDA. FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO. DEMONSTRADA. MULTA. VALOR. ADEQUADO. DILAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A declaração de filiação da parte à associação constitui prova da filiação à entidade de classe, pressuposto para sua manutenção no plano de saúde coletivo. Probabilidade do direito demonstrada.
3. É desarrazoado que a apresentação da documentação que comprova a filiação seja realizada exclusivamente por e-mail, com comunicação pelo correio apenas após o cancelamento do plano de saúde.
4. A frágil condição de saúde da parte, em tratamento de câncer, comprova o perigo de dano, a ensejar o deferimento da tutela de urgência.
5. Incabível requerimento de diminuição das astreintes ou de dilação de prazo para cumprimento da medida quando demonstrada a adequação da multa para estimular a parte ao cumprimento da obrigação imposta e noticiado, nos autos de origem, o descumprimento da decisão.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.